Tribunal: STF
Processo: HC 90315
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE
   DECISÃO FAVORÁVEL A CO-RÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ.
   PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE
   PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90.
Pretensão de
   reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a co-réu. Não
   tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de
   Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de
   instância.
Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma
   que a proibia.
Habeas corpus não conhecido.